Tribunal: TCU
Processo: 041.026/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4227/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.026/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acir Pereira (XXX.698.439-XX); Adelaide Amaral de Freitas Chaves (XXX.773.281-XX); Adilson Marcos Deon (XXX.038.449-XX); Adriana Rettore Ferreira Garcia (XXX.280.406-XX); Adriana Teixeira Ferreira dos Santos (XXX.419.676-XX); Adriana Zalla Bonganhi (XXX.293.868-XX); Adriana de Menezes Alves Brasileiro (XXX.479.837-XX); Agnaldo Bispo dos Santos Neto (XXX.285.955-XX); Alan Blanger (XXX.367.549-XX); Andre Luiz Monte Eluan Marcos (XXX.022.011-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.